Tribunal: TJMT
Processo: 1042551-24.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042551-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIS DA SILVA - CPF: 047.980.911-97 (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CRIMES PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. DISPENSA DO EXAME. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico, com base no preenchimento do requisito objetivo e no bom comportamento carcerário atestado por parecer psicossocial favorável. O
Parquet
pugna pela aplicação imediata da Lei nº 14.843/2024, que tornou o referido exame obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a determinar: (i) a natureza jurídica da norma introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que impõe a obrigatoriedade do exame criminológico; e (ii) a possibilidade de sua aplicação retroativa a fatos delituosos praticados antes de sua vigência, à luz das garantias constitucionais da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao erigir o exame criminológico à condição de requisito obrigatório para a progressão de regime, não ostenta natureza puramente procedimental, mas sim material, porquanto impacta diretamente o
jus libertatis
e agrava o estatuto executório do apenado. 4. Configurando-se como
lex gravior
, a nova normativa submete-se ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, insculpido no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, sendo vedada sua incidência sobre crimes cometidos anteriormente à sua vigência (11 de abril de 2024). 5. Para os delitos pretéritos, permanece hígida a disciplina da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, que conferem ao magistrado a discricionariedade motivada para determinar ou dispensar a perícia, exigindo-se fundamentação em fatos concretos da execução, ausentes no caso em tela diante do bom comportamento e laudos favoráveis já existentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:

"A obrigatoriedade do exame criminológico instituída pela Lei nº 14.843/2024 possui natureza de norma penal material mais gravosa (lex gravior), sendo vedada sua aplicação retroativa a crimes praticados antes de sua vigência, devendo a exigência do exame, nestes casos, pautar-se pela discricionariedade motivada do juízo da execução (Súmula Vinculante 26/STF)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 112, § 1º; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 439 do STJ; Súmula Vinculante 26 do STF; STJ, HC 955629/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/10/2024; TJ-MT, Agravo em Execução N.U 1040250-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 28/01/2026; TJ-MT, Agravo em Execução N.U 1042062-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; TJ-MT, Agravo N.U 1041025-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0006804-44.2013.8.11.0002, que deferiu a progressão de regime do apenado
DOUGLAS LUIS DA SILVA
para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico (ID 331739855).

Nas razões recursais (ID 331739854, págs. 5/11), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, por entender indispensável a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo. Argumenta que a gravidade concreta dos delitos praticados pelo apenado (roubo majorado e tráfico de drogas), a longa pena a cumprir, o histórico de reincidência e o fato de já ter se evadido anteriormente são circunstâncias que recomendam maior cautela. Invoca, ainda, a nova redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei n.º 14.843/2024, que tornou o exame obrigatório, defendendo sua aplicação imediata.

Em contrarrazões (ID 331739860, págs. 28/45), a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, por ser mais gravosa. Alegou que a gravidade do delito não constitui fundamento idôneo para a exigência do exame e que o requisito subjetivo foi devidamente comprovado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo estudo psicossocial favorável.

No exercício do juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 331745887).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo, por entender correta a decisão que dispensou o exame criminológico, ante a irretroatividade da lei mais gravosa e a ausência de fundamentação concreta para a sua exigência no caso específico (ID 340805860).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, o agravado DOUGLAS LUIS DA SILVA cumpre pena total unificada de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em decorrência de condenações pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

A decisão ora hostilizada deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, fundamentando-se no preenchimento do lapso temporal necessário e na verificação do requisito subjetivo por meio de atestado de bom comportamento carcerário e parecer favorável da equipe psicossocial, dispensando, por conseguinte, a realização de exame criminológico pleiteada pelo órgão ministerial.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade da realização do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 e na possibilidade de sua aplicação retroativa.

O Ministério Público sustenta que a nova redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal deve ser aplicada de imediato, independentemente da data do cometimento do crime, por possuir natureza procedimental. Todavia, tal tese não encontra amparo no ordenamento constitucional brasileiro nem na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao instituir a obrigatoriedade de submissão a exame criminológico para fins de progressão de regime, criou um óbice adicional ao exercício do direito à liberdade progressiva do condenado. Trata-se de norma de direito material penal mais gravosa (
lex gravior
), uma vez que torna mais rigoroso o percurso executório da pena.

Por essa razão, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, insculpido no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, referida exigência somente pode incidir sobre fatos delituosos praticados após a sua vigência, ocorrida em 11 de abril de 2024.

Neste exato sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido de forma uníssona que:
“Para crimes praticados antes da alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo ser exigido apenas mediante decisão devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, nos termos da
Súmula
n.
439
do Superior Tribunal de Justiça e da
Súmula
Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Ausente fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida, é legítima a dispensa do exame criminológico pelo juízo da execução, inexistindo ilegalidade ou constrangimento ilegal”
(N.U 1040250-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

No mesmo trilhar, o Desembargador Juvenal Pereira da Silva, no Agravo em Execução N.U 1042062-84.2025.8.11.0000, reforçou que a imposição de exame criminológico obrigatório sem a devida fundamentação concreta para fatos anteriores à nova lei viola o princípio da legalidade e da irretroatividade
in pejus
.

De igual modo, o Desembargador Helio Nishiyama, no julgamento do Agravo N.U 1041025-22.2025.8.11.0000, assentou que a retroatividade da Lei nº 14.843/2024 implicaria em intolerável prejuízo ao apenado, desrespeitando o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

Portanto, para o caso em tela, cujos crimes foram cometidos sob a égide da legislação anterior, a necessidade de exame criminológico deve ser pautada pela Súmula 439 do STJ e pela Súmula Vinculante 26 do STF.

Tais verbetes consagram que a realização do exame é facultativa e excepcional, exigindo decisão motivada em dados concretos da execução penal, a mera gravidade abstrata dos delitos, a reincidência ou a longa pena remanescente não bastam para justificar o cerceamento do direito à progressão através da imposição do exame.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“A exigência genérica e abstrata de exame criminológico, sem fundamentação concreta e idônea, viola a Constituição Federal, sendo incompatível com a progressão de regime, salvo quando haja elementos específicos que justifiquem a medida.”
(HC 955629/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/10/2024)

No exame dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto, tendo em linha de estima que o apenado possui atestado de bom comportamento carcerário e o relatório psicossocial constante no ID 331745889 – págs. 37/46 (mov. 108.1) apresentou conclusão favorável à progressão de regime, recomendando apenas o acompanhamento psicológico e social em meio aberto para auxílio na reintegração. Não há registro de faltas graves recentes ou incidentes de indisciplina que infirmem a presunção de mérito do sentenciado.

Ademais, embora o Ministério Público tenha destacado, nas razões recursais (ID. 331739854), que o agravado já foi beneficiado anteriormente com progressão de regime e voltou a delinquir, tal episódio não caracteriza, por si só, fato superveniente impeditivo da nova progressão, uma vez que não há notícia de reincidência formal durante a presente execução penal, tampouco de faltas graves atuais, sendo certo que eventual reiteração anterior já foi valorada no processo de conhecimento. Logo, não se configura motivo concreto e atual a justificar a submissão do apenado ao exame criminológico.

A fundamentação ministerial lastreia-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou em fatos ocorridos no momento do crime, os quais já foram devidamente valorados pelo juiz sentenciante na fixação da pena.

Dessa forma, inexistindo fatos desabonadores supervenientes ocorridos durante a execução penal, a manutenção da decisão que dispensou o exame e deferiu a progressão é medida que se impõe, garantindo-se a efetividade do sistema progressivo de penas e o respeito às garantias fundamentais do apenado. A exigência de exame criminológico no presente contexto, sem fundamentação concreta e calcada em lei irretroativa, configuraria manifesto excesso de execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026